Tribunal: TJDFT
Processo: 0730706-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730706-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: WENDELL UBIRAJARA ALMEIDA CORREA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, em face da sentença (Id. 15558961) proferida pelo d. Juízo da 2° Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução por quantia certa pela ora apelante em face de WENDELL UBIRAJARA ALMEIDA CORREA, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 801 e 924, I, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (id. 15558963), a apelante destaca que seu pedido de gratuidade de justiça, apesar de ter sido apresentado ao Juiz a quo, não foi expressamente analisado, o que, no seu entendimento, pressupõe o deferimento do benefício requerido, consoante entendimento formado pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, entende ser possível a interposição de recurso sem o correspondente preparo. Alega que é entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, que somente repassa aos seus contribuintes os valores que recebe. Afirma que conforme demonstrativo de déficit atuarial em estudo realizado em dezembro de 2017, verificou-se passivo de R$ 6.329.349.663,64 (seis bilhões, trezentos e vinte e nove milhões, trezentos e quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos). Expõe que a concessão de gratuidade de justiça à Fundação, além de presumida, mostra-se imperiosa, vez que o pagamento das custas e despesas processuais acarretarão perda de recursos destinados aos seus participantes. A apelante, após intimação para comprovar o alegado (id. 15652608), apresentou petição de id. 15761853. DECIDO. O artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015, positivando o entendimento jurisprudencial que já era dominante antes de sua vigência, contempla a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça tanto às pessoas naturais como aos entes coletivos. Entretanto, de acordo com o § 3o do artigo 99 da norma processual, só há presunção de veracidade na alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física. In verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. É dizer, tratando-se de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, que não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, sob pena de impossibilidade de concessão do benefício em seu favor. Esta é exatamente a orientação consolidada no enunciado de súmula no 481 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese dos autos, como relatado, a pessoa jurídica ré, ora apelante, sustenta fazer jus ao benefício da gratuidade em razão de: não deter finalidade lucrativa; de apresentar déficit atuarial na ordem de R$ 5.011.885.000,00 (cinco bilhões, onze milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil reais); a crise gerada pela pandemia causada pelo novo coronavírus afetar intimamente a rentabilidade da entidade fechada de previdência complementar. Assim, alega que resta evidente a sua dificuldade financeira e que a concessão de gratuidade de justiça à Fundação se mostra imperiosa, vez que o pagamento das custas e despesas processuais acarretariam perda de recursos destinados aos seus participantes. Trouxe aos autos demonstração atuarial, demonstração do ativo líquido por plano de benefícios, bem como balanço patrimonial consolidado. Entretanto, os documentos apresentados pela apelante não são aptos o bastante para demonstrar, efetivamente, a alegada incapacidade financeira da ré/apelante, em especial considerando que, apesar da alegada dificuldade financeira, o balanço da recorrente, em 31/12/2018, apresentou ativo e passivo de R$ 67.909.553.000 (sessenta e sete bilhões, novecentos e nove milhões, quinhentos e cinquenta e três mil reais). É dizer, apesar da situação financeira tormentosa pela qual passa a apelante, o seu porte induz à convicção de que detém capacidade para suportar os custos processuais, de tal modo que eventuais despesas do processo que venham a lhe ser imputadas não afetarão o seu equilíbrio financeiro nem o desenvolvimento de suas atividades. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pela apelante e concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para, nos termos dos artigos 99, § 7o c/c 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Intime-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora